Tribunal: TJDFT
Processo: 0006565-77.2001.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0006565-77.2001.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CICERA ELIANE DE LIRA AMARAL, EGIDIO DANTAS DA GAMA, HENRIQUE LUCIANO LOPES, HERMES DIAS DOS SANTOS, IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS, JOSE DIVAL SOUZA SANTOS, MERCIA ALMEIDA RAMOS, NELMA FERREIRA DAS GRACAS, NILMAR DA ROCHA BARROS, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, VALÉRIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VILMA MARINHO DE ABREU OLIVEIRA, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL A execução refere-se a diferenças de vencimentos no percentual de 84,32% (“Plano Collor”), concedida aos exequentes em mandado de segurança. O acórdão no mandado de segurança assegurou a reposição do percentual a partir da impetração. Opostos embargos à execução, esses foram acolhidos para que se fizesse a compensação do reajuste de 84,32% com os reajustes posteriores concedidos à carreira a que pertencem os exequentes (ID 8888202, p. 15/42). Seguiu-se que a contadoria judicial constatou que os cálculos apresentados pelos exequentes consideraram de forma equivocada a remuneração bruta total de cada mês, inclusive sobre rubricas que devem ser desconsideradas como contribuições sindicais, PASEP, auxílio transporte, entre outras, quando o percentual deveria incidir apenas sobre o vencimento básico e parcelas que sofrem reflexo deste, o que proporcionou a capitalização de juros de mora, gerando valores equivocados (ID 8888845, p. 3). Homologados os cálculos (ID 8888870, p. 2), os exequentes pediram fosse reconsiderada a decisão, o que foi indeferido (ID 8888880). Interposto agravo interno pelos exequentes, a este foi negado provimento (ID 8888530). Feita atualização dos cálculos, o executado pediu 15 dias para se manifestar sobre eles, o que foi indeferido (ID 8888917). O Distrito Federal interpôs agravo interno, alegando não ter sido intimado da decisão que homologou os cálculos, o que inviabilizou a interposição de recurso naquela oportunidade. Sustentou que a base de cálculo utilizada foi equivocada, considerou a remuneração atual dos exequentes, não a da época em que deferido o reajuste (ID 8888921). Provido o agravo interno e reconhecido erro de cálculo, foram novamente remetidos os autos à contadoria judicial (ID 8888954), que suscitou dúvidas sobre qual base de cálculo utilizar (ID 8888956). Feitos novos cálculos, cuja base foi a remuneração de março de 1990, estes não foram impugnados, sendo determinada a remessa dos autos à Presidência para requisição das verbas necessárias ao pagamento dos precatórios (ID 8888980). As requisições de precatório foram expedidas em 29.6.20 (IDs 20832432/726). Ocorre que, no AgrMs 0002255-14.1990, julgado em 6.10.20, do qual fui relator, seguindo o que decidiu o c. STF, o Conselho Especial decidiu que as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 1.4.90 a 23.7.90, data em que a L. 38/89 foi revogada pela L. 117/90. A orientação seguida naquele julgamento foi a do c. STF em reclamação, que decidiu: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. OFENSA AO RE No 248.446/DF. IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Os servidores distritais têm direito adquirido ao reajuste de 84.32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da lei distrital no 38/1989, na linha da jurisprudência remansosa desta Suprema Corte. 2. In casu, a decisão hostilizada, ao limitar a 31.12.1990 o cálculo dos valores a serem por ela percebidos em razão da aplicação do percentual de 84,32% concernente ao Plano Collor, se encontra em consonância com a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual não mais subsistiria o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, após a revogação da Lei no 38/89-DF pela Lei distrital no 117/90. 3. Reclamação a que se nega seguimento. Decisão: Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Raimunda Ceará Serra Azul, servidora pública aposentada do Distrito Federal, em face de decisum proferida pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com vistas a garantir a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, nos autos do RE no 248.466-1/DF, que deferiu à Reclamante a incidência de reajuste de patamar de 84,32% por conta das diferenças salariais oriundas da adoção das medidas econômicas e planos de estabilização inflacionária (Plano Collor). Noticiam os autos que a Reclamante ajuizou ação ordinária em face do Distrito Federal objetivando as referidas reposições salariais de 84,32% decorrentes do “Plano Collor”. O pedido foi julgado procedente em primeira instância. Contra a decisão, o Distrito Federal interpôs apelação, cuja pretensão foi julgada parcialmente procedente pelo TJDFT, impondo limite temporal em 1o.01.1991 para a incorporação do índice. Sobreveio recurso extraordinário, autuado sob o no 248.466-1/DF, integralmente provido, nos termos da decisão do rel. Min. Nelson Jobim. A entidade da Federação, então, interpôs agravo regimental, cujo provimento foi negado pela 2a Turma desta Suprema Corte. Foi interposto agravo regimento. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram foram parcialmente acolhidos apenas no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, iniciou-se a execução do julgado, ocasião em que o Distrito Federal opôs embargos à execução. O magistrado a quo, acolhendo o pedido formulado pelo ente federativo, então executado, restabeleceu a limitação temporal para a incorporação do índice. A aludida decisão foi confirmada pelo TJDFT, em decisão assim ementada: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32% À DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como se pode ver da análise dos autos principais houve um pequeno erro material no voto que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora apelante que queria ver os 84,32% incorporado a seus vencimentos. Foi reconhecida ali a limitação do percentual do 84.32% à Lei n. 117/90, mas foi provido o recurso. Como o voto por mim proferido também nos autos principais reconheceu a incidência do percentual à data base foi mais benéfico à parte, entendo que a execução deve se limitar a 31 de dezembro de 1990. 2. O excesso de execução está presente já que a exequente/apelante quis se prevalecer dos erros e fez seus cálculos como se o percentual de 84,32% estivesse incorporado a seus vencimentos, o que está completamente fora da realidade dos autos. 3. Recurso parcialmente extraordinário, tão-só, para que, reconhecida o excesso de execução seja limitado a 31 de dezembro de 1990, dia anterior à primeira data-base, haja vista que em 1o/01/91 foram incorporadas todas as perdas.” Daí a presente reclamação. Em confusa petição inicial, aduz, em síntese, a Reclamante que a decisão hostilizada “afrontou a coisa julgada, negando autoridade às decisões proferidas pelo col. Supremo Tribunal Federal em 29.11.1999, 18.4.2000 e 07.11.2000”. Requer liminarmente a suspensão do processo. Ao final, pugna pelo deferimento do pedido veiculado na reclamação “a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal, cassando o acórdão proferido na APC 2001 01 1 081194-2, do TJDF”. Em seu parecer, o Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência do pedido deduzido. Eis a ementa do pronunciamento ministerial: Reclamação. Reposição salarial de 84,32%. “Plano Collor”. Processo de execução. Acórdão em apelação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que estabelece limitação temporal da incidência da reposição remuneratória. Coerência com o julgado apontado como violado. Parecer pela improcedência da reclamação. É o relatório suficiente. Decido. Não assiste razão à Reclamante. A controvérsia contida nos autos da presente reclamação consiste em saber se a fixação de marco temporal para fins de aplicação do direito do percentual de 84,32% aos vencimentos da Reclamante, tal como assentado no decisum reclamado, encontra amparo no acórdão paradigma – RE no 248.466-1. Para equacionar o impasse, convém examinar o que fora decidido naquela assentada. No RE no 248.466-1, de relatoria do Min. Nelson Jobim, o Tribunal expressamente reconheceu, na linha de sua jurisprudência, o direito adquirido dos servidores distritais ao reajuste dos vencimentos previsto na Lei local no 38/89 até o advento da edição da Lei no 117, em 23 de julho de 1990. É dizer, o aresto paradigma, conquanto tenha dado provimento ao apelo extremo interposto pela ora Reclamante, asseverou categoricamente, na linha da remansosa jurisprudência da Corte, a limitação temporal para a correção pelo índice de 84,32% relativo ao Pleno Collor aos seus vencimentos (Precedentes: AI-AgR no 693.412, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/10/2009, DJ 13.11.2009; AI no 537.862 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, Dje 25.09.2009). Tal entendimento desabona a pretensão deduzida pela Reclamante, no sentido de que a decisão hostilizada, ao limitar a 31.12.1990 o cálculo dos valores a serem por ela percebidos em razão da aplicação do percentual de 84,32% concernente ao Plano Collor, teria desafiado a autoridade do julgado no RE no 248.466-1. Muito pelo contrário, a decisão vergastada nesta reclamação encontra-se em consonância com a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual não mais subsistiria o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal, após a revogação da Lei no 38/89-DF pela Lei distrital no 117/90. Cumpre registrar, por oportuno, que a decisão reclamada se mostrou assaz generosa com a Reclamante, porquanto não limitou o cálculo dos valores ao termo fixado por esta Suprema Corte, o que lhe seria prejudicial, fixando-a no dia imediatamente anterior à primeira data-base (31.12.1990). Ex positis, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1o, do RISTF. (...)” (Rcl 2627, Relator Min. Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicada em DJe-241 divulg 6.12.13 public 9.12.13)”. Conquanto não atribuído, pelo c. STF, efeito vinculante à decisão, há que observar o decidido naquela reclamação em homenagem à transcendência das decisões daquele c. Tribunal que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, como sói acontecer na espécie. Com efeito, referida reclamação foi para impugnar acórdão deste TJDFT quanto à limitação – ou seja, período em que era devido -- o reajuste de 84,32% (Plano Collor), que está em discussão na presente execução. E na reclamação – que era de servidora beneficiada pelo acórdão deste Tribunal que assegurava o reajuste, e não do DF -- o relator, em. Ministro Luiz Fux, deixou consignado que o reajuste só era devido até o advento da L. 117/90, ou seja, até 23.7.90. E, quanto ao acórdão deste TJDFT, que assegurou o reajuste até 31.12.90, asseverou o em. Ministro: “Cumpre registrar, por oportuno, que a decisão reclamada se mostrou assaz generosa com a Reclamante, porquanto não limitou o cálculo dos valores ao termo fixado por esta Suprema Corte, o que lhe seria prejudicial, fixando-a no dia imediatamente anterior à primeira data-base (31.12.1990)”. E em sua d. decisão transcreveu vários precedentes daquele c. Tribunal que limitavam o reajuste à data de 23.7.90. A decisão do c. STF, ainda que não o seja em ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, há de ser seguida, sem que ocorra afronta à coisa julgada. Se houve inclusão, nos cálculos, de parcelas indevidas – posteriores a 23/7/90 -, deve ser sanado o erro, fazendo-se revisão do valor dos precatórios antes de seu pagamento aos credores. Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode ser corrigido. Sobre o tema, decidiu o e. STJ: “(...) 1. É possível a revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp. 1.175.999/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 4.8.2014; e AgRg no REsp. 1.289.419/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 2.8.2012. (...)” (AgInt no AREsp 504.184/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019); “(...) 1. O Erro material não tem o condão de tornar imutável a parte do decisum onde se localiza a gritante contradição passível de correção do resultado do julgado. (...) 3. É assente que a coisa julgada é qualidade consubstanciada na imutabilidade do acertamento ou da declaração contida na sentença, no que pertine à definição do direito controvertido. 4. Nesse sentido leciona Ovídio Baptista da Silva, literris: ‘(...) É indispensável, porém, ter presente que o pensamento dominante na doutrina européia considera que a coisa julgada é o efeito - ou, como quer LIEBMAN, ‘a qualidade’ - que se agrega à ‘declaração contida na sentença’, libertando os demais efeitos da ‘imutabilidade’ que ele pretendera atribuir-lhes, permite, por exemplo, aceitar que a decisão que homologue a atualização do cálculo, na fase de execução da sentença para reservar o valor da condenação - não ofenderá a coisa julgada. 12. A distinção entre coisa julgada e ?efeitos? da sentença está feita de modo didático no Código Civil italiano, ao conceituar a coisa julgada como ‘L'accertamento contenuto nella sentenza’ (art. 2.909), depois de referir-se, no artigo precedente, a seus ‘efeitos’. Esse ‘accertamento’, diz o Código italiano, ufa stato’, entre as partes, para todos os efeitos. De resto, poderíamos ir mais longe, para advertir que as hipóteses que mais diretamente causaram revolta àqueles ilustres juristas - não por acaso magistrados ou ex-magistrados foram as avaliações judiciais produtoras de valores ‘absurdos’. Cuidava-se, porém, de sentenças homologatórias rigorosamente incongruentes, caracterizadas por manifesta oposição respectiva sentença que condenara ao pagamento do ‘justo valor’. O cálculo produzido na respectiva execução da sentença subvertia inteiramente o julgado, fazendo com que o ‘justo valor’ - que o processo de liquidação da sentença deveria determinar - se transformasse em fonte de enriquecimento ilícito. Por outro lado - este é um argumento adicional decisivo -, a sentença que homologa o cálculo decide sobre ‘fato’, não sobre direito, no sentido de que a decisão possa adquirir a força de coisa julgada. Como disse, com toda razão, o Ministro DELGADO (p. .18), as sentenças nunca poderão ‘transformar fatos não verdadeiros em reais’. Se o arbitrador, por qualquer motivo, desobedeceu ao julgado, produzindo um cálculo ‘absurdo’, terá, com certeza, cometido erro de cálculo. A declaração contida no ato de homologar, no ato através do qual o juiz torna seu o arbitramento (homo + logos), não produz coisa julgada capaz de impedir que se corrija o cálculo, (...).’ 5. Sobre o thema discorre José Dias Figueira Júnior, in litteris: ‘Tratando do instituto jurídico da correzione della sentenza em face do erro material que a mesma pode estar inquinada, preleciona Crisanto Mandrioli que para eliminar esse tipo de vício - normalmente devido a falta de atenção do julgador -, a lei preocupou-se em predispor um instrumento simplificado em relação aos meios de impugnação, cuja complexidade seria evidentemente desproporcional, porquanto as formas impugnativas introduzem um novo juízo (...) (Corso di Diritto Processuale Civile, II/260-261, II processo di congnizione, Giuffrè, Milano, 1994). O mestre italizano reforça o seu entendimento com a doutrina prevalente e, em especial, a de Carnelutti (Instituzioni, I/345, Roma, 1956), dizendo que a individualização das características deste tipo de erro diz respeito a expressão, e não a formação da idéia. Da mesma foram, utilizando-se da lição de Torregrossa (Correzione, p. 718), escreve que na hipótese de correção de erro material ou de cálculo, inexiste consciência na declaração, a qual o juiz atribua um significado que, na verdade, não há. Aproveita-se também da lição de Tombari (Contributo, p. 589) para ressaltar que, substancialmente, esse tipo de erro pertine a todo o tipo de erro relativo ao processo de formação da vontade do julgador, havendo espaço somente para o que for involuntário, ou seja, ao que se refere a elementos que, a priori, são subtraídos de qualquer forma de valoração (ob.cit., p. 261, nota de rodapé 2). A respeito, escreve Wellington Moreira Pimentel, que a justificativa para a correção dos erros materiais e/ou de cálculo reside: ‘... no desacordo entre a vontade do juiz e a expressão na sentença’ (Comentários ao Código de Processo Civil, III/545, RT, S. Paulo, 1979). No mesmo sentido o magistério de Humberto Theodoro Jr., quando afirma: ‘... ser possível, mesmo após o trânsito em julgado, a correção de erro material, pois estes, não sendo fruto da intenção do Juiz, não transitam em julgado’ (Comentários ao Código de Processo Civil IV/252). Não se pode atribuir a conclusão do magistrado ao determinar uma repetição da correção monetária (corrigir o que já teria sido corrigido ab initio pela parte interessada), outro motivo que não seja, conforme já demonstramos, o descuido, a involuntária falta de atenção ao pedido articulado na peça inaugural, caracterizando-se, assim, erro material, suscetível de correção de ofício ou por requerimento da parte, a qualquer tempo e grau de jurisdição. A lição do saudoso Mestre Enrico Tullio Liebman vem esclarecer de maneira cabal a questão, nos seguintes termos: ‘Erro material é o erro 'na expressão', não no pensamento: a simples leitura da sentença deve render evidente que o juiz, no manifestar o seu pensamento, usou nome, ou palavras, ou cifras diversas daquelas que deveria ter usado para exprimir fielmente e corretamente a idéia que havia em mente (...) Em outros termos, o erro material é aquele devido a uma desatenção ou um erro perceptível na operação de redação do ato’. (Manuale di Diritto Processuale Civile, II/256, Giuffrè, Milano, 1984). E, tratando-se de erro puramente material, por não transitar em julgado, a correção respectiva pode ser determinada pelo mesmo órgão julgador assim como em instâncias superiores (cf. Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, t. V, pp. 102-103). (In Revista de Processo. Ano no 20. Abril-junho/1995. n.78, p.246/259). 6. A correção dos erros materiais e/ou de cálculo reside no desacordo entre a vontade do juiz e a expressão na sentença. 7. O dispositivo maculado por erro material, consubstanciado no erro de digitação, in casu, ausência da expressão 'não', impede o trânsito em julgado, sob pena de outorgar aos auxiliares, primários ou secundários, do juízo o poder de alterar o julgado e, a fortiori, exercerem indevidamente a função jurisdicional em substituição ao órgão julgador. Hipótese de inequívoca violação ao princípio do juiz natural e da segurança jurídica. 8. Recurso da FAZENDA NACIONAL acolhido, para sanar o erro material existente e NEGAR SEGUIMENTO ao próprio Recurso Especial (CPC. art. 544, §3o, c.c art. 557, caput).” (Ag 342.580/GO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21.11.06, DJ 18.12.06, p. 306). E este Tribunal: “(...) 1. Na hipótese de erro material verificado em qualquer fase do processamento do precatório, cabe ao Presidente do Tribunal determinar a comunicação do fato ao Juízo da Execução para que este promova a correção devida (Portaria Conjunta TJDFT no 17/2006 17). 2. As inexatidões materiais ou erros de cálculo não precluem, podendo ser corrigidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1236619, 00017465419888070000, Relator Des. Sérgio Rocha, Conselho Especial, data de julgamento: 17/3/2020, DJE: 8/6/2020.); “Agravo regimental. Servidores do Distrito Federal. Lei no 38/89. Reajuste de 84,32%. Base de cálculo. Precatório judicial. Revisão. Erro material. Possibilidade. Juros de mora devidos pela Fazenda Pública. Percentual de 0,5% ao mês. Omissão. Embargos de declaração. Não oposição. Preclusão. Teto remuneratório constitucional. Observância obrigatória no âmbito do Distrito Federal com o advento da Lei Distrital no 237/92. Embargos à execução. Honorários advocatícios. 1. De conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, ainda que expedido o precatório judicial é possível sua correção, até mesmo de ofício, em caso de erro material, aritmético ou de inexatidão dos cálculos. 2. A taxa de juros de mora para o pagamento de verbas remuneratórias devidas pela Fazenda Pública a servidores públicos é de 6% ao ano, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. 3. O reajuste de 84,32%, assegurado pela Lei Distrital no 38/89 aos servidores do Distrito Federal, incide sobre seus vencimentos, e não sobre sua remuneração. 4. Os embargos de declaração destinam-se do saneamento de vícios da decisão. Não opostos contra decisão a que, em tese, deixou de apreciar os pedidos formulados por uma das partes, incide a preclusão. 5. A observância do teto constitucional remuneratório somente passou a ser obrigatória, no âmbito do Distrito Federal, com a vigência da Lei Distrital no 237, de 20 de janeiro de 1992. Tendo em vista que o reajuste de 84,32% assegurado pela Lei Distrital no 38/89 aos servidores do Distrito Federal se refere à recomposição salarial incidente sobre os meses de abril, maio, junho e julho de 1990, faz-se mister reconhecer sua não submissão ao teto constitucional remuneratório. 6. São devidos honorários de advogado pela Fazenda Pública, quando sucumbente em embargos à execução, ainda que derivada esta ação de outra de mandado de segurança.” (Acórdão 419742, 19980020031802MSG, Relator Des. Getulio Pinheiro, Conselho Especial, data de julgamento: 2/3/2010, publicado no DJE: 5/5/2010. Pág.: 43); “(...) a Lei 9.494/1997 obsta a preclusão acerca da discussão sobre a liquidação do valor devido na execução contra a Fazenda Pública, pois mesmo que expedido o precatório, é possível a retificação do valor pelo Presidente do Tribunal, ainda que ex offício. A esse respeito, confira-se: ‘Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.’ Como se vê, ao contrário da regra geral das execuções, na execução contra a Fazenda Pública não há a alegada preclusão endoprocessual. Por essa razão, os cálculos devem ser revisados, para o fim de determinar a dedução dos valores pagos a título de recomposição da remuneração dos servidores públicos. Forte nestas razões, com fundamento no inciso I do artigo 527 c/c o artigo 557, caput do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente agravo de instrumento.” (AGI 2015.00.2.000372-8, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 1a Turma Cível, decisão proferida em 26.3.15, DJe 31.3.15). Não se discute o direito dos exequentes ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, mas o período em que esse é devido, que se limita a 23.7.90, consoante decidido pelo c. STF. Necessário corrigir o erro de cálculo para evitar enriquecimento sem causa dos exequentes em detrimento do erário. Não se concebe usar dinheiro público para pagar valor indevido. A correção do erro se faz para cumprir o que dispõe o art. 1o-E da L. 9.494/97. Mesmo depois de expedido o precatório, constatado que houve erro de cálculos, pode ser feita a correção desses, de ofício, pelo Presidente do Tribunal, conforme dispõe o art. 1o-E da L. 9.494/97, sem que haja ofensa à coisa julgada. Esse, por sinal, é o entendimento do c. STF: “PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exequenda.” (ADI 1098, Tribunal Pleno, relator o em. Min. Marco Aurélio, DJ 25.101996). E não faz coisa julgada decisão que homologa cálculos com erro – ou seja, que inclui parcelas não devidas. Confira o que decidiu o e. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO NÃO TRANSITA EM JULGADO. 1. O recurso especial não transcende a barreira do conhecimento quando não refutado fundamento do aresto recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Ainda que assim não fosse, o erro aritmético é o que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas; corrigível a qualquer tempo e que nunca transita em julgado, mas não se confunde com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais não impugnados, cristalizam-se por força da coisa julgada. Precedentes do STJ e STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1119585 PR 2009/0014749-8 Decisão:03/09/2009). O mandado de segurança n. 2255/90, impetrado em 24.7.90, o fora após 23.7.90, data limite para o reajuste. Pretendem os exequentes receber parcelas indevidas – posteriores a 23.7.90. Se prosperarem suas pretensões, irão receber valores elevadíssimos e que são indevidos. Recursos públicos, retirados dos contribuintes e que são tão necessários em várias áreas, como saúde, educação e segurança, não podem ser usados para pagar valores indevidos, incluídos em precatórios por erro. Os exequentes não têm crédito a receber. Necessário seja corrigido o erro, de forma a evitar enriquecimento sem causa em detrimento do erário, ou seja, daqueles que pagam impostos. Se não têm nada a receber, deve ser extinta a execução e cancelados os precatórios expedidos no mandado de segurança. Reconsidero as decisões de ID 8888980 e ID 15502647, e extingo a presente execução. Cancelem-se os precatórios expedidos em favor dos exequentes no mandado de segurança. Oficie-se à Presidência do Tribunal comunicando o cancelamento dos precatórios. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES